Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700313-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ROBERTO CARLOS DA SILVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição criminal formulada de próprio punho pelo sentenciado. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para adequada instrução com os documentos que entender pertinentes e eventual adequação do pedido. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator